Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-38.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006368-38.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES - CPF: 011.713.111-33 (RECORRIDO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1006368-38.2022.8.11.0007 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABIANA FERREIRA CABRAL GOMES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM
” – REJEITADA – MÉRITO – PORTABILIDADE INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM CONTA FRAUDULENTA – REVELIA DO BANCO BRADESCO S.A. – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–

PREQUESTIONAMENTO

– REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O não comparecimento do demandado à audiência conciliatória autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fático-jurídicas encartadas na peça defensiva.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento de empréstimo não contratado gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que decretou revelia ao BANCO BRADESCO S.A. ante a ausência em audiência de conciliação e determinou o enceramento de conta bancária criada por objeto de fraude. E ainda, condenou solidariamente os recorridos BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A. a restituírem a importância de
R$ 2.318,41 (dois mil trezentos e dezoito reais e quarenta e um centavos)
, a título de dano material, bem como, condenou solidariamente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de danos morais, em virtude dos prejuízos causados por portabilidade indevida de conta bancária e empréstimo indevido em conta fraudulenta.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar
.

1.1.
Ilegitimidade passiva “ad causam”.

2.
Mérito
.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

2.3.

Combate ao valor indenizatório
a título de danos morais.

2.4.
Do prequestionamento.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar.

1.1.

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, uma vez que, a pretensão inicial da parte recorrida decorre de defeito na contratação de serviços com terceiros.

2.

Mérito.

2.1.

Da ausência de responsabilidade civil
.

Rejeito tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve
portabilidade indevida e abertura de conta bancária de forma fraudulenta para fim de recebimento de empréstimos não contratados pela parte recorrida
, cujos valores foram creditados na conta fraudulenta realizada com os dados
da recorrida, fato esse
, que, aliás, foi reconhecido pelo próprio banco,
gerando, portanto, o dever de indenizar.

2.2.

Ausência de provas do alegado dano moral.

A meu sentir, tal tese recursal não prospera, na medida em que o dano moral decorre do notório prejuízo à recorrida, em virtude do
desconto indevido de valores em sua folha de pagamento
e dos transtornos causados, por isso, há necessidade de indenização.

Sendo assim, a portabilidade indevida, a abertura de conta bancária e o empréstimo, causados sem consentimento da parte recorrida e de forma fraudulenta, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente.

2.3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.4.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023